Tribunal: TJES
Processo: 5025080-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025080-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDICE OLIVEIRA TEIXEIRA
RECORRIDO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5025080-05.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
WALDICE OLIVEIRA TEIXEIRA.

RECORRIDO:

AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que possuía um débito junto ao requerido de mais de dez anos atrás, sendo que não recebia mais cobranças. Aduz que a dívida já estava prescrita e voltou a receber cobranças, onde as ligações não paravam, via whatsapp e mensagens de texto pelo celular, tendo prejudicado inclusive seu score, passando enorme vergonha e tristeza, além de constar no dito cadastro do sisbacen do Banco Central, onde as dívidas não se encontram baixadas, gerando prejuízo perante outras financeiras que consultam tal sistema que não é aberto ao público.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
Face ao exposto, na forma do art. 487, I e II, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos e DECLARO prescrita a dívida, da parte autora junto a Empresa, relativa aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2016, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de danos morais. Oficie-se, o cartório, ao SPC/SERASA, a fim de que promova a exclusão do nome da parte Autora dos cadastros restritivos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas.
”

3.
Recurso interposto pela parte autora, requerendo o arbitramento da indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)